Tribunal: TJSP
Processo: 2067455-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. Decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade sobre imóvel objeto da matrícula no 62.410, do CRI de Barueri-SP, de propriedade dos executados, por se tratar de bem de família, nos termos da lei 8.099/90. Irresignação do exequente, ora agravante, que não merece prosperar. Documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. Decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade sobre imóvel objeto da matrícula no 62.410, do CRI de Barueri-SP, de propriedade dos executados, por se tratar de bem de família, nos termos da lei 8.099/90. Irresignação do exequente, ora agravante, que não merece prosperar. Documentação acostada aos autos que comprova a utilização do imóvel constrito como residência dos executados e de sua família. A existência de outro imóvel em nome do devedor não é suficiente para autorizar a penhora sobre aquele em que o devedor constitui residência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Privado. Impenhorabilidade sobre o imóvel verificada. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.